Tribunal: TJPA
Processo: 0806323-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806323-26.2020.8.14.0000
PACIENTE: ODENILDO CARVALHO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ART. 29 DO CPB. EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO SUPERADA. SÚMULA Nº 01/TJPA. SITUAÇÃO DE PANDEMIA MUNDIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR UMA DAS MEDIDAS CAUTELARES ÍNSITAS NO ART. 319 DO CPP OU POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Encontrando-se o processo com a instrução criminal encerrada, tendo o Juízo determinado a abertura de vista dos autos à defesa para a apresentação das alegações finais, cabível a incidência da Súmula nº 01 do TJE/PA, segundo a qual, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo. Ademais, não se pode olvidar a excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais.

2. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação concreta e contemporânea do decreto preventivo – o qual sequer foi juntado pelo impetrante – devendo-se considerar as informações judiciais, pelas quais a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela.

3. Existindo, nos autos, elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, tampouco a concessão de prisão domiciliar, até porque tal pleito demanda o preenchimento de certos requisitos, sendo que a defesa do paciente nada trouxe neste sentido, não constando do presente remédio heroico qualquer indicativo de que o paciente esteja no grupo de risco para a COVID-19.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um e finalizada aos vinte e três dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 23 de julho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ODENILDO CARVALHO DA SILVA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0004376-59.2012.8.14.0061.

Consta da impetração que o paciente encontra-se
custodiado preventivamente há quase 02 (dois) anos, desde agosto de 2018,
por ter, supostamente, cometido o crime de
homicídio qualificado
.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante
o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal
, eis que, até a presente data, não foi prolatada decisão de mérito no presente processo, não havendo qualquer complexidade a autorizar a indevida dilação da marcha processual.

Aduz a desproporcionalidade da prisão face à
situação de pandemia decorrente da enfermidade ocasionada pelo vírus Covid-19
, eis que a manutenção do encarceramento contribui para a disseminação da doença, afinal, o local reúne inúmeras condições propagadoras da doença. Tanto assim que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n.º 62/2020, prevê aos Tribunais e Magistrados a “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo”.

Aduz, ainda, a
ausência de fundamentos concretos e contemporâneos para a decretação da custódia preventiva,
uma vez que
inexiste, nos autos, qualquer elemento real e novo a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal
.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
expedido o alvará de soltura em favor do paciente
. Subsidiariamente, requer
seja o paciente colocado em prisão domiciliar, acompanhada, se necessário, de outras medidas cautelares diversas da prisão
, considerando suas parcas condições financeiras e hipossuficiência econômica.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que o paciente foi denunciado em 13.03.2014 pela suposta prática do ilícito penal descrito no
art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 29 do CPB,
contra a vítima Joílson da Silva Costa, fato ocorrido em 06.08.2010.

Informa que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 26.08.2013, a denúncia foi recebida em 15.07.2014, sendo determinada a sua citação para oferecimento de resposta à acusação e designada audiência de instrução. A resposta à acusação foi apresentada no dia 11.09.2014.

Narra que em 24.09.2014 fora realizada a audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas algumas testemunhas de acusação, tendo o Ministério Público desistido das testemunhas não encontradas e feito o interrogatório do réu Marcirio de Carvalho Lopes. Deixou-se de realizar o interrogatório do acusado, ora paciente, devido ao fato de este não ter comparecido àquele ato. Ainda na referida audiência, o RMP apresentou as alegações finais.

Relata que em 12.06.2015 foi determinado o desmembramento dos autos em relação ao paciente. Em 20.03.2019 abriu-se vista à Defensoria para apresentação de alegações finais do paciente.

Prossegue informando que, em 28.03.2019, por meio da Defensoria Pública, fora apresentado pedido de revogação de prisão preventiva em favor do coacto, o qual foi indeferido em 24.07.2019. Em 21.01.2020, fora requerida a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, pleito indeferido em 16.03.2020.

Ressalta que em 19.03.2020 houve a suspensão dos trabalhos presenciais no TJPA, sendo que todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí, são físicos e, somente em 15.05.2020, fora determinada a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios.

Assevera que, no entanto, devido à crescente contaminação da população da Comarca de Tucuruí (sucessivos lockdowns), somente foi possível iniciar a digitalização de processos envolvendo réus presos provisórios a partir do início do mês de junho, e com um servidor na Secretaria realizando tal procedimento, o que demanda tempo para concretizá-lo.

Por fim, reforça, ainda, que a Casa Penal de Tucuruí está sob intervenção desde 01.06.2020, sendo que os custodiados estão sob nova disciplina e procedimento, nos quais estão sendo assegurados o atendimento médico e o tratamento-quando recomendado, de maneira que estão sendo tomadas todas as medidas de precaução/prevenção para evitar a contaminação dos presos pelo COVID-19.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelos ilustres impetrantes não têm procedência.

Quanto ao
excesso de prazo
alegado, vislumbra-se, no vertente caso, que tal alegação resta
superada
, pois, segundo as informações judiciais, na audiência de instrução e julgamento realizada em 24.09.2014, o RMP apresentou as alegações finais, sendo que, em 20.03.2019, após desmembramento dos autos em relação ao paciente, abriu-se vista à Defensoria para apresentação de alegações finais do paciente.

Deste modo, conforme a Súmula n° 01 deste TJE/PA, não há que se falar em excesso de prazo, visto que
superado

em face do encerramento da instrução criminal
,
verbis
:

Súmula n° 01: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.

Imperioso frisar que o Juízo coator assevera, em decisão proferida em 16.03.2020, que, não obstante a referida abertura de vista para a apresentação das alegações finais, a defesa vem se limitando a requerer a nulidade dos atos processuais posteriores à citação do réu e reiterando os pedidos de revogação de prisão preventiva, postergando a análise do mérito quanto à pronúncia ou impronúncia do acusado.

Ademais, não se pode olvidar a
excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais
, restando claro que tais circunstâncias ensejam um trâmite processual mais demorado, devido a peculiaridades e percalços que permeiam o seu desenrolar, o que permite um alargamento do prazo da instrução criminal, em razão do princípio da razoabilidade.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que para se apurar o excesso de prazo na instrução criminal, os prazos processuais não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, e podem ser dilatados quando se fizer necessário, não mais se procedendo à mera soma aritmética dos diversos prazos processuais.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 2. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4º, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 3.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (TJDFT - Acórdão 1245876, 07081618820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de tráfico de entorpecentes e de receptação. Prisão Preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (TJDFT - Acórdão 1245938, 07083879320208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No tocante à
ausência de fundamentos concretos e contemporâneos para a decretação da custódia preventiva,
entendo que
não lhe assiste razão
.

Isso, porque
o impetrante não juntou todos os documentos necessários a comprovar tal assertiva, não tendo juntado
o decreto de prisão preventiva
, mas tão somente a cópia da decisão que indeferiu o pleito revogatório, datada de 04.01.2020, e a cópia da reavaliação judicial da custódia, proferida em 04.06.2020, pelas quais não se tem como examinar a presença e contemporaneidade – ou não – dos anteditos fundamentos, pois a autoridade coatora assevera, naqueles documentos, que mantém a prisão cautelar do paciente por ainda subsistirem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.

Deve-se, assim, levar em conta as informações advindas daquele Juízo coator, as quais afirmam a necessidade da custódia do paciente para
se garantir a ordem pública, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do acusado
, visto que ele, juntamente com Ronaldo Costa Conceição e Marcirio de Carvalho Lopes, eram amigos da vítima Joílson da Silva Costa e, no dia dos fatos, estavam bebendo juntos, momento em que Marcirio de Carvalho Lopes e Odenildo Carvalho da Silva seguraram a vítima para que Ronaldo Costa Conceição desse um golpe de faca nas costas de Joílson, causando-lhe a morte, sem qualquer possibilidade de defesa.

Na mesma esteira:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. O art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, dispõe que o Juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta. 2. Restou devidamente fundamentada a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, visto que, na sentença condenatória, o Juiz afirmou que persistem os motivos que deram causa à sua prisão preventiva, não sendo suficiente, aliás, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 3. A prisão preventiva decretada na fase de investigação foi fundamentada na conveniência da instrução criminal e, também, para garantia da ordem pública em face da gravidade do crime e de sua repercussão, notadamente diante da periculosidade concreta evidenciada pelo modus operandi do delito - a vítima foi morta brutalmente, mediante golpes que levaram à hemorragia intracraniana, por vários indivíduos, deixando o ofendido sem possibilidade de defesa, ante a superioridade numérica do grupo ofensor. 4. A negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente justificada, haja vista a referência no decreto à periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade em concreto do delito (HC n. 467.973/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23/4/2019). 5. Ordem denegada. (STJ - HC 535.572/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 21/11/2019)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS PELOS CRIME DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. MODUS OPERANDI (19 FACADAS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 2. As peculiaridades do caso concreto, a saber, paciente preso em outro estado da federação, que necessitou ser recambiado para o estado de São Paulo e, ainda, iniciada a instrução do processo, a insistência da defesa na oitiva de testemunhas, não indicam que tenha havido desídia do Judiciário ou do Ministério Público no impulsionamento da ação penal. 3. Não é ilegal a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade concreta do agente, revelada pelo modus operandi (19 facadas) e, ainda, pelo fato de ele ter respondido a outras ações penais também no âmbito da violência doméstica e familiar. 4. Ordem denegada. (STJ - HC 419.655/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 02/04/2018)

Por conseguinte, existindo, nos autos, elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não se mostra suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

De outra banda,
em relação ao pleito de prisão domiciliar, dada a alegada desproporcionalidade da prisão face à situação de pandemia,
é sabido que ele demanda o preenchimento de certos requisitos, sendo que a defesa do paciente nada trouxe neste sentido.

Neste ponto, noto que não consta do presente remédio heroico qualquer indicativo de que o paciente esteja no grupo de risco para a COVID-19
, sendo que, conforme mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
(HC nº 567.408/RJ).

Além disso, a própria magistrada coatora informa que a Casa Penal de Tucuruí está sob intervenção desde 01.06.2020, sendo que os custodiados estão sob nova disciplina e procedimento, nos quais estão sendo assegurados o atendimento médico e o tratamento-quando recomendado, de maneira que estão sendo tomadas todas as medidas de precaução/prevenção para evitar a contaminação dos presos pelo COVID-19.

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente, não sendo cabível, igualmente, a substituição de seu encarceramento por medidas cautelares diversas, tampouco por prisão domiciliar.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 23 de julho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/07/2020